Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

I – Conquanto se admita a intervenção estatal nas proposições relativas aos alimentos de menores impúberes, deve prevalecer a vontade das partes, quando demonstrada a impossibilidade do devedor de quitar imediatamente o débito e não houver indício de prejuízo à menor.

II – O CPC dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, estabelecendo, ainda, que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos nesse mister.

III – Deu-se provimento ao recurso.